Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727964-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ADALBERTO LOPES AGRAVADO: WALTER PEREIRA DE FARIAS D E S P A C H O Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025 15:56:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador